Tribunal: TJBA
Processo: 0500678-29.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500678-29.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
.
ÓBITO DA AUTORA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDAS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DA COLEGIALIDADE ACOLHIDO. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0500678-29.2019
.8.05.0146
, da Comarca de

JUAZEIRO/BA
, sendo apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados,
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3